Tribunal: STF
Processo: ARE 1090751
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.5.2018. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CULPA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade civil do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos. Assim, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.